Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório.
2. É insubsistente a alegação do impugnante se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo beneficiário e impossível a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferida pelo juiz de origem.
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
4. Não há a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a produção de novas provas de mostra claramente desnecessária.
5. Apelação conhecida e não provida.